Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. IMPEDIMENTO DE BLOQUEIO BACENJD. INOVAÇÃO RECURSAL. DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA AVERIGUAR EVENTUAL AVARIA NO BEM. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA EQUIVALENTE AO VALOR DE MERCADO NA DATA DA EFETIVA ENTREGA CONFORME TABELA FIPE. IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DO VEÍCULO AO DEPOSITO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE DE ENTREGA AO AGRAVANTE MEDIANTE DEVOLUÇÃO DO VALOR. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É defeso a parte formular pretensão nesta sede recursal não submetida ao juízo de origem, pois enseja flagrante inovação e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Assim, o pedido de impedimento de bloqueio em conta-corrente, via BACEN-Jud, por não ter sido objeto de apreciação em primeiro grau, não pode ser conhecido.
2. É inquestionável que "a qualidade de imutabilidade e indiscutibilidade da coisa julgada somente se agrega à parte dispositiva do julgado, não alcançando os motivos e os fundamentos da decisão judicial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.593.243/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 6/9/2017). Contudo, há de se considerar que, para verificação do quantum devido, a parte dispositiva do julgado precisa ser conjugada com uma interpretação lógico-sistemática de toda a fundamentação lançada nas razões de decidir.
3. Desse modo, ainda que a parte dispositiva do acórdão prolatado nos embargos de declaração não tenha contemplado a realização da perícia, se o tema foi retratado no julgado e acolhido pelo colegiado, merece ser prestigiado.
4. Se mostra inequívoca a possibilidade de grave prejuízo imposta ao agravante em razão do longo período em que o veículo está na posse do agravado, sendo necessário o cumprimento da determinação de realização da perícia para verificação do estado atual do bem a fim de se apurar o seu real valor, afastando-se a possibilidade de que tenha sofrido eventual dano ou avaria que diminua seu valor, afastando-o da referência da Tabela FIPE.
5. Os depósitos públicos se prestam para a guarda de bens até que ocorra uma decisão sobre sua destinação final, hipótese que não se coaduna com a dos autos, em que foi determinado que o veículo deve ser entregue à agravante.
6. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.